Tribunal: STF
Processo: ARE 1413619
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA.



    1. No presente agravo interno as razões trazidas pela parte agravante não acarretam alteração na decisão monocrática. Conforme destacado expressamente, a inexistência de pedido na seara administrativa não enseja a extinção do processo por ausência de interesse processual. As exceções ao princípio da inafastabilidade dajurisdição não se aplicam ao caso concreto.



    2. A parte, efetivamente, não demonstrou requerimento extrajudicial regular hábil a ensejar a pretensão resistida da parte demandada; entretanto, tal situação é desnecessária sob a ótica constitucional para fins de ajuizamento da ação. Por consequência, a ausência de pedido adminstrativo não justifica a extinção da demanda, haja vista a desnecessidade do esgotamento da via extrajudicial, de acordo com a disposição contida no artigo 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal. Portanto, o simples fato de a parte autora não ter realizado pedido na esferaadministrativa, não enseja por si só a falta de interesse processual e consequente extinção da ação, sob pena de afronta ao texto constitucional. Por essa razão, a desconstituição da sentença é medida que se impõe. Demais, inaplicável o artigo 1.013, § 3°, do Código de Processo Civil à hipótese, porquanto o processo não está em condições de imediato julgamento, conforme prevê a redação do Estatuto Processual Civil. Manutenção da decisão agravada.



    NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A Juíza de Direito Marialice Camargo Bianchi, ao examinar a petição inicial, indeferiu-a por ausência de interesse processual, considerando que a parte não teria comprovado o prévio requerimento administrativo.



    (...) o simples fato de a parte autora não ter realizado pedido na esfera administrativa, não enseja por si só a falta de interesse processual e consequente extinção da ação, sob pena de afronta ao texto constitucional.



    (...)



    Demais, ressalto inaplicável o artigo 1.013, § 3°, do Código de Processo Civil à hipótese, porquanto o processo não está em condições de imediato julgamento, conforme prevê a redação do Estatuto Processual Civil.



    O julgamento do processo no estado em que se encontra acarretaria a supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição, tendo em conta que o juizo de origem não cumpriu e esgotou o seu ofício jurisdicional, podendo ainda pender instrução probatória acerca da causa de pedir.



    Desse modo, impõe-se a desconstituição da sentença, a fim de que seja retomada na origem a tramitação processual regular, especialmente com apreciação da tutela de provisória."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente